Tribunal: TJDFT
Processo: 0702887-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702887-55.2021.8.07.0018 APELANTE: TIM S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O impetrante apresenta pedido de desistência da ação (id. 29126177). No entanto, como o processo está no Segundo Grau, com recurso pendente de julgamento, esclareça o impetrante, em cinco dias, se o pedido de desistência é da apelação (id. 29126177). Brasília - DF, 17 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora